Tribunal: STF
Processo: RE 1510241
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. DEDICAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL NORTUNO. SUPRESSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade de ato administrativo que suprimiu o pagamento de adicional noturno aos servidores ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito do Detran/DF, em vista da legislação específica aplicável à matéria.



    2. Acerca da natureza e das características das atribuições para o exercício de cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento em decisão proferida pela sistemática de repercussão geral, Tema 1010, RE 1.041.210/SP, fixada a seguinte tese: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). 2.1. O cargo em comissão pressupõe relação de confiança com a autoridade nomeante e se destina ao cumprimento de funções de chefia, direção, assessoramento, atribuições que demandam dedicação especial do nomeado em suprir as demandas do órgão ou ente público. 2.2. O artigo 19, §1º, da Lei 8.112/1990 prevê que o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 2.3. O art. 4º do Decreto Distrital nº 29.018/2008 estabelece que “os ocupantes de cargos de natureza especial e comissionados ficam sujeitos ao regime de dedicação integral, ou seja, 40 horas semanais de trabalho, podendo, além disso, ser convocados sempre que presente o interesse público ou necessidade de serviço”.



    3. À Administração é conferido o direito de convocar o servidor que exerce cargo em comissão ou função de confiança para prestar serviço em horário que extrapola o ordinário, mesmo que seja em período noturno, limitado a quarenta horas semanais. 3.1. Dada a natureza excepcional dos serviços prestados pelos servidores públicos distritais que exercem cargo em comissão ou função de confiança, não é garantido o pagamento de adicional noturno, tendo em vista que o plus remuneratório estabelecido para o cargo especial já leva em consideração a integral dedicação, como aponta parecer consultivo elaborado pela PGDF. 3.2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem como consequência a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Não tendo o impetrante demonstrado a ilegalidade ou o abuso de poder do ato administrativo impugnado, e, tendo observado as normas pertinentes, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.



    4. Apelação cível conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 19).



    No apelo extremo (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDETRAN/DF alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 7º, IX; e 39, §3º, da CF/1988, “ao adotar interpretação restritiva quanto à percepção do adicional noturno aos servidores ocupantes de cargo em comissão” (Doc. 27, fl. 5). 



    Argumenta, nessa linha, que “a regra, que fixa o adicional noturno, tem amparo em dois princípios constitucionais, a saber, o da dignidade da pessoa humana e o da valorização do trabalho (incisos III e IV, do art. 1°, da CF/88) e deve ser interpretada com os olhos sempre atentos a esses valores tão caros ao ordenamento constitucional. Quem labora no turno da noite precisa de uma compensação financeira relativamente aquele que desempenha as mesmas funções durante o dia, porque o trabalho noturno é mais penoso, mais desgastante, além de impor ao trabalhador que a ele se submete o sacrifício de ter que abdicar, muitas vezes, da via social, do convívio com família e amigos” (fl. 5, Doc. 27).



    Assim, defende que “o fato de o servidor trabalhar em regime de dedicação exclusiva, ou exercer função de confiança ou cargo em comissão, ao contrário do que esposado no r. acórdão de origem não altera o panorama acima apontado, pelo menos não completamente. Isso porque a verba visa compensar a necessidade de descanso e os prejuízos advindos da prática laboral em horário não convencional - o que, ressalte-se, em nada contraria a imposição de que o trabalhador esteja à disposição da Administração em período integral e possa ser convocado sempre que houver interesse, em razão da natureza de seu vínculo (dedicação exclusiva, função de confiança ou cargo em comissão)” (fls. 5-6, Doc. 27).



    Ao argumento de que a remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o adicional noturno ostentam naturezas distintas, “pois aquela correspondente à contraprestação pela pessoalidade do exercício da atividade, pela irrestrita confiança e pela dedicação integral para a Administração Pública”, enquanto esta última corresponde “à contraprestação pelo intenso desgaste físico-emocional exigível ao exercício da atividade em período noturno”, conclui que o acórdão recorrido violou os arts. 7°, IX, e art. 39, § 3°, da CF/1988 e requer a reforma do acórdão recorrido (fl. 7, Doc. 27).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 35), o Tribunal de Origem admitiu o Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 27):



    “Como é cediço, cabe ao recorrente apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal.



    Nesse sentido, em cumprimento ao disposto no art. 202, §3º, da CF/88, e art. 322, parágrafo único, do RISTF, destaca-se que a questão aqui versada transcende os interesses das partes.



    Isso porque, a discussão em questão consiste em saber se aos servidores públicos que ocupam cargo em comissão ou função de confiança é vedado à luz da constituição a percepção de adicional noturno. Assim, a controvérsia tem impacto do ponto de vista econômico, na medida em que poderá ensejar despesas à Administração Pública, impacto social visto o direito ao adicional noturno encontrar-se dentre o capítulo dos direitos sociais, devendo ser apreciado do ponto de vista jurídico se há incompatibilidade entre a ocupação da função ou cargo em comissão e a percepção do adicional noturno.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Distrital 840/2011), concluiu que a parte autora não tem direito ao pagamento do adicional noturno pleiteado. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Adite-se que, para superar a compreensão do Juízo de origem, também seria necessário o reexame da Lei Federal 8.112/1990, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente julgado no sentido de que o exame do direito de servidores estaduais ao recebimento de adicional noturno demanda a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE POLÍCIA. ESTADO DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 20.756/2020 e LEI FEDERAL 8.112/90. ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 39, §§ 4º E 8º, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal, no que concerne à questão envolvendo o direito ao recebimento de adicional noturno por Policial Civil do Estado de Goiás e a compatibilidade de tal verba com o regime de subsídio, demandaria a análise da Lei local, além da legislação federal e o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Carta da República.



    2. O Plenário desta Corte, em caso semelhante, no julgamento do AI 783.172-RG, recurso paradigma do Tema 276, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 04.06.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria tratada nos autos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.446.877-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.841-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)”



    Além disso, esta SUPREMA CORTE tem reconhecido a ausência de repercussão geral em diversos casos em que se debatia a concessão de adicional noturno a servidores públicos, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783.172-RG, REL. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,DJe de 4/6/2010 – Tema 276)



    “EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. 



    1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência de lei regulamentando o direito ao adicional noturno do magistério público justifica a aplicação das regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (LCE nº 10.098/1994) até a edição de norma legislativa própria.



    2. Discussão que envolve aplicação de direito local, sendo, por isso mesmo, matéria de natureza infraconstitucional.



    3. Inexistência de repercussão geral.” (ARE 820.903-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2014 – Tema 767)



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 837.041-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2014 - Tema 776)



    Especificamente quanto à questão posta a debate – pagamento do adicional noturno a servidor que exerce o cargo em comissão – da mesma forma, não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.432.732/MS, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 28/4/2023; e ARE 1.328.561/MS, Relator(a): Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, DJe de 16/6/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente